Tribunal: TJES
Processo: 0007947-98.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA ATUAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente a 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.000 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de 27 pedras de crack, 22 pinos de cocaína e R$ 854,00. A defesa requereu nulidade da prisão em flagrante realizada por Guardas Municipais, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena-base para o mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante realizada por Guardas Municipais é válida; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) apurar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; e (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Guardas Municipais podem realizar prisão em flagrante em hipóteses previstas no art. 301 do CPP, amparados pelo art. 5º, b, da Lei nº 13.022/14, e pelo entendimento do STF no Tema 656 da repercussão geral, que reconhece a constitucionalidade de sua atuação em ações de segurança urbana, incluindo policiamento ostensivo, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.

4. A materialidade do delito está comprovada por laudos, autos e demais documentos, e a autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos agentes, harmônicos com as demais provas, conferindo-se a tais declarações especial valor probatório segundo a jurisprudência consolidada.

5. A pena-base não pode ser majorada exclusivamente com fundamento na natureza e quantidade de drogas quando não expressivas e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impondo-se sua fixação no mínimo legal, em observância ao art. 59 do CP e à Súmula 444 do STJ.

6. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é primário, não possui maus antecedentes e inexiste prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, aplicando-se a redução máxima de 2/3, conforme precedentes do STJ.

7. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos, diante do quantum final e das circunstâncias favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional e legal a prisão em flagrante realizada por Guardas Municipais em hipóteses previstas no art. 301 do CPP e no art. 5º, b, da Lei nº 13.022/14, conforme entendimento firmado no Tema 656 do STF.

2. A pena-base não pode ser majorada apenas pela natureza e quantidade de drogas quando não expressivas e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. O tráfico privilegiado aplica-se ao réu primário e sem maus antecedentes quando não demonstrada, por elementos concretos, a dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

4. Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, §8º; CPP, art. 301; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º, e art. 42; Lei nº 13.022/14, art. 5º, b; Súmula nº 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 656 de repercussão geral; STJ, AgRg no HC nº 876.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/10/2024, DJe 05/11/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0001490-84.2022.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 11/09/2023; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021, DJe 08/11/2021; STJ, REsp nº 2.153.095/MG, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007947-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA ATUAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente a 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.000 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de 27 pedras de crack, 22 pinos de cocaína e R$ 854,00. A defesa requereu nulidade da prisão em flagrante realizada por Guardas Municipais, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena-base para o mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante realizada por Guardas Municipais é válida; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) apurar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; e (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Guardas Municipais podem realizar prisão em flagrante em hipóteses previstas no art. 301 do CPP, amparados pelo art. 5º, b, da Lei nº 13.022/14, e pelo entendimento do STF no Tema 656 da repercussão geral, que reconhece a constitucionalidade de sua atuação em ações de segurança urbana, incluindo policiamento ostensivo, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.

4. A materialidade do delito está comprovada por laudos, autos e demais documentos, e a autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos agentes, harmônicos com as demais provas, conferindo-se a tais declarações especial valor probatório segundo a jurisprudência consolidada.

5. A pena-base não pode ser majorada exclusivamente com fundamento na natureza e quantidade de drogas quando não expressivas e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impondo-se sua fixação no mínimo legal, em observância ao art. 59 do CP e à Súmula 444 do STJ.

6. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é primário, não possui maus antecedentes e inexiste prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, aplicando-se a redução máxima de 2/3, conforme precedentes do STJ.

7. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos, diante do quantum final e das circunstâncias favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional e legal a prisão em flagrante realizada por Guardas Municipais em hipóteses previstas no art. 301 do CPP e no art. 5º, b, da Lei nº 13.022/14, conforme entendimento firmado no Tema 656 do STF.

2. A pena-base não pode ser majorada apenas pela natureza e quantidade de drogas quando não expressivas e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. O tráfico privilegiado aplica-se ao réu primário e sem maus antecedentes quando não demonstrada, por elementos concretos, a dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

4. Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, §8º; CPP, art. 301; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º, e art. 42; Lei nº 13.022/14, art. 5º, b; Súmula nº 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 656 de repercussão geral; STJ, AgRg no HC nº 876.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/10/2024, DJe 05/11/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0001490-84.2022.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 11/09/2023; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021, DJe 08/11/2021; STJ, REsp nº 2.153.095/MG, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
NATHAN SANTOS SANTANA,
em face da r. Sentença condenatória de ID 12595556, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 14552118, arguindo, preliminarmente, (1) a nulidade da prova obtida mediante prisão em flagrante realizada pelos agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha/ES. No mérito, requer (2) a absolvição do recorrente sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (3) a redução da pena-base para o mínimo legal e (4) o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, requer (5) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 14552121, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 14728168,

opinando pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
NATHAN SANTOS SANTANA,
em face da r. Sentença condenatória de ID 12595556, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 14552118, arguindo, preliminarmente, (1) a nulidade da prova obtida mediante prisão em flagrante realizada pelos agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha/ES. No mérito, requer (2) a absolvição do recorrente sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (3) a redução da pena-base para o mínimo legal e (4) o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, requer (5) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante na posse de 27 (vinte e sete) pedras de crack e 22 (vinte e dois) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro) reais.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] na data de 1º de novembro de 2023, por volta das 15 horas, no bairro Itapoã, nesse município, agentes da guarda municipal, em patrulhamento ostensivo pelo bairro, visualizaram o denunciado em atitude suspeita, na Travessa Gameleira, que é conhecida como local de intenso tráfico de drogas, oportunidade em que supostamente o acusado teria se abaixado e pegado dois objetos e jogado dentro do valão e colocado algo em seu bolso. Ao ser abordado pelos agentes da lei, foi encontrado em seu bolso a quantia monetária de R$ 854,00 e com o auxílio de um vergalhão, conseguiram recolher os objetos lançados no valão pelo denunciado, sendo uma lata que continha 27 pedras de crack e uma “bolsinha” com 22 pinos de cocaína. [...].”

1 - Nulidade da prisão em flagrante realizada por Guardas Civis Municipais:

De início, no que tange à alegada nulidade, embora arguida como preliminar, entendo que a tese se confunde com o mérito da causa por não versar sobre pressupostos processuais ou condições da ação, devendo ser com ele analisada.

A defesa aduz que a Guarda Municipal teria atuado em flagrante desfio de finalidade, realizando atividade investigativa e invadindo atribuição constitucional das polícias civil e militar, eis que referida instituição não se encontra no rol taxativo elencado no art. 144 da CRFB/88:

Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I
- polícia federal;

II
- polícia rodoviária federal;

III
- polícia ferroviária federal;

IV
- polícias civis;

V
- polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI
- polícias penais federal, estaduais e distrital.

Ocorre que a previsão constitucional das guardas municipais integrarem o sistema nacional de segurança pública está prevista no §8º da mesma norma:

Art. 144. (...)

§ 8º.
Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

O dispositivo constitucional citado se encontra regulamentado pela Lei Federal nº 13.022 de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre as Guardas Municipais, destacando-se que não há questionamento no Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia da referida lei, que em seu art. 5º dispõe:

Art. 5°
São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

(...)

b) encaminhar ao delegado de polícia,
diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário.

Consoante destacado nos depoimentos dos Guardas Civis Municipais . Felipe Jacob Schutz e Jhonatan Crizanto da Silva, a prisão do recorrente não foi precedida de nenhuma investigação ou diligência. Os depoentes ressaltaram que estavam exercendo suas funções e avistaram o apelante em atitude suspeita, realizando a prisão em estado flagrancial, visto que o suspeito foi avistado jogando uma bolsa que continha os entorpecentes apreendidos dentro de um valão.

Portanto, infere-se da interpretação literal dos dispositivos citados que a atuação dos Guardas Civis Municipais se deu dentro de seus limites legais de atuação, sendo destacada a possibilidade de efetuar prisão em flagrante delito por qualquer do povo, prevista pelo art. 301 do CPP, obrigatória para os agentes de segurança pública:

Art. 301.
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Além da previsão legal, já mencionada, deve ser destacado que o tema já foi objeto de manifestação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela constitucionalidade do exercício de ações de segurança pelas Guardas Civis Municipais.

Referido entendimento deriva do
Tema 656 de repercussão geral
: “
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional
”.

Ante o exposto, não há que se falar em nulidade da prova decorrente da prisão em flagrante dos recorrentes por parte dos agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha/ES.

2 - Absolvição:

Na sequência, a defesa requer a absolvição do recorrente sob a alegação de insuficiência probatória, alegando, para tanto, inexistirem provas de que ele estaria comercializando os entorpecentes apreendidos.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante às fls. 03/18, Auto de Apreensão à fl. 10 verso, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 11, Boletim Unificado às fls. 15/17, Laudo da Seção Laboratório de Química Forense à fl. 47 e Relatório Conclusivo de I.P., às fls. 27/58.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo apelante em juízo, encontra sólido respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos guardas municipais Felipe Jacob Schultz e Jhonatan Crizanto da Silva foram firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal.
Em juízo
, narraram detalhadamente a dinâmica dos fatos: a visualização do réu dispensando os entorpecentes no valão, a abordagem, a apreensão do dinheiro e, por fim, a recuperação das drogas.

Ademais, os agentes públicos esclareceram que o apelante, no momento da abordagem, confessou informalmente que o dinheiro encontrado (R$ 854,00) era proveniente do "recolhimento que ele estava fazendo para o tráfico".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de conferir especial valor probatório aos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, consoante entendimento deste e. Tribunal, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

A versão apresentada pelo recorrente, de que estaria no local para adquirir drogas para consumo pessoal e que o dinheiro se destinava a impressionar uma suposta namorada (não arrolada pela defesa como testemunha), mostra-se isolada e inverossímil, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

3 - Redução da pena-base:

A defesa postula, na sequência, pela redução da pena aplicada, por considerá-la exacerbada.

Em análise à fundamentação contida na dosimetria da pena, infere-se que todas as circunstâncias judiciais genéricas do art. 59 do CP foram valoradas como neutras e/ou favoráveis.

A Magistrada sentenciante aumentou a pena-base em dois anos acima do mínimo legal, invocando o art. 42 da Lei de Drogas como fundamento legal.

Transcrevo:

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei nº 11.343/06,
embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva
– vide Laudo da Seção Laboratório de Química Forense n° 9619/2023 à fI. 47, do id. 46207890,
não restam dúvidas de que o réu está inserido no submundo do crime do tráfico de drogas
, razão pela qual fixo a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Todavia, pelo que se observa, a quantidade de droga apreendida não foi expressiva. Além disso, o recorrente é tecnicamente primário, de modo que não há possibilidade de aumento de pena pela aplicação do citado dispositivo.

Quanto à natureza e à quantidade das drogas apreendidas (27 pedras de crack e 22 pinos de cocaína) , embora relevantes, não se mostram excepcionalmente elevadas a ponto de, isoladamente, justificarem a exasperação da pena-base, sobretudo quando as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.

Embora a sentença mencione a confissão do recorrente em outro processo, tal feito ainda se encontra em tramitação, não podendo gerar efeitos negativos nesta fase da dosimetria.

A utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para a valoração negativa de circunstâncias judiciais, como a personalidade ou a conduta social, encontra óbice na
Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe: "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
".

Dessa forma, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas validamente fundamentadas, deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal.

4 - Tráfico privilegiado:

Na terceira fase, a Defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O juízo
a quo
afastou a minorante por entender que "
o acusado ostenta maus antecedentes e o contexto fático revelou que ele se dedica ao crime
".

No entanto, conforme já analisado, o réu é tecnicamente primário e não possui maus antecedentes.

A dedicação a atividades criminosas, por sua vez, deve ser comprovada por elementos concretos, não podendo ser presumida com base em ações penais em curso ou na quantidade de droga que, no presente caso, não é significativa.

Em julgamento de caso semelhante, entendeu o c. STJ que: “
No caso concreto, o recorrente é tecnicamente primário e não há elementos probatórios idôneos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa. Assim, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas (9,82g de maconha e 2, 60g de crack)
” (STJ - REsp n. 2.153.095/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Dessa forma, ausentes provas robustas de que o apelante faz do tráfico seu meio de vida habitual ou que integra organização criminosa, preenche os requisitos para a concessão do benefício.

5 - Dosimetria:

Diante da reforma parcial, passo a nova dosimetria:

Ausentes circunstâncias judiciais valoradas negativamente,
estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Reconhecido o tráfico privilegiado, aplico a redução na fração de (2/3), considerando a pequena quantidade de droga apreendida, a primariedade técnica e a ausência de elementos que denotem maior envolvimento com a criminalidade,
resultando em uma pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime de cumprimento de pena será o ABERTO
, consoante a regra geral prevista no art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem delimitadas e fiscalizadas pelo juízo da execução penal.

A prevalecer este entendimento,
determino à Secretaria desta Câmara a expedição de Alvará de Soltura.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena do recorrente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.